Tribunal: STF
Processo: ARE 1361516
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTE DO TRABALHO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Extinção do processo nos termos do art.794, inciso I, do CPC/73 - Descabimento - Ausência de satisfação integral do débito - Diferenças oriundas de pagamento de precatório - Juros moratórios - Incidência entre a elaboração da conta e a inscrição do precatório - Cabimento - Hipótese em que a Constituição Federal somente isenta a Fazenda Pública dos respectivos juros entre a data da inscrição do precatório e a data do depósito efetuado dentro do denominado prazo constitucional - Precedentes e Súmula Vinculante nº 17 Insurgência quanto ao critério de atualização do débito Aplicação da Lei nº 11.960/09 e da recente modulação do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo C. STF - Necessidade - Insurgência quanto ao percentual de juros de mora (0,5% ao mês) - Aplicação da Lei nº 11.960/09 - Necessidade - Declaração de inconstitucionalidade apenas no tocante aos índices de correção monetária - Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 6, p. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a”, “b”, “l” e § 2º do permissivo constitucional, o recorrente alega contrariados o art. 102, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral e as ADIs nº 4.425/DF e nº 4.357/DF.



    3.1. Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para reformar-se o Acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de afastar a aplicação da Lei 11.960/09 e da EC/62, determinando a aplicação do percentual de Juros de Mora de 1% conforme critério isonômico já definido e a correção monetária seja o índice IPCA-E, bem como determinar a aplicação de juros de mora incidentes até a inscrição do precatório, bem como fixar verba honorária nos termos propostos, tudo como medida de inteira e necessária” (e-doc. 11, p. 29).



    4. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu os autos para a 17ª Câmara de Direito Público para eventual juízo de retratação, com base no Tema RG nº 810 e no Tema nº 905 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 10, p. 164-165). 



    4.1. A 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. Artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. Aplicação do INPC a partir da vigência da Lei 11430/06 e juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Questão decidida pelo C. STJ, no REsp 1.102.484/SP (Tema 905). Acórdão adentrou somente na questão envolvendo os juros de mora e correção monetária após a conta de liquidação, objeto de modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4.357 pelo STF. Mantido o posicionamento inicialmente adotado. Devolução dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para os devidos fins.” (e-doc. 10, p. 171).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    6. O agravante argumenta que “o precatório foi saldado em 2015 e não foi obedecido a modulação do Item 2.2 da ADI 4357, fato esse não observado pela e. presidência que denegou seguimento a um recurso legitimamente admissível” (e-doc. 15, p. 5).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “Conforme relatado, cuida-se de execução de diferenças relativas ao pagamento de precatório, em que o credor aponta crédito de R$ 6.372,01 (fls. 355/356), oriundo da incidência dos juros de mora de 1% ao mês, no interstício entre a data da conta de liquidação até a inscrição do precatório, bem como da aplicação do IPCA-E para correção monetária.



    A irresignação do exequente procede em parte.



    Com efeito, a Constituição Federal somente isenta a Fazenda Pública do pagamento de juros moratórios no interregno do denominado prazo constitucional, entre a data da inscrição do precatório e a data do depósito efetuado dentro do orçamento em que fora inscrito (art. 100, §1º, da CF).



    A este respeito, o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE nº 298.616/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, não serem devidos juros moratórios no prazo constitucionalmente estipulado (CF/88, art. 100, § 1º), desde que o pagamento efetivamente ocorra até o respectivo término.



    (...)



    Nessa medida, tem-se que a incidência dos juros moratórios somente pode ser excluída na hipótese prevista na Constituição Federal.



    Ademais, a sufragar essa tese, restou sedimentado pela súmula vinculante nº 17 que ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’, a qual continua aplicável mesmo após a vigência da EC nº 62/2009 e da Lei nº 11.960/2009, eis que o §12 do art. 100 da CF somente prevê a incidência de correção monetária até o efetivo pagamento.



    Friso, por outro lado, que a locução ‘até o efetivo pagamento’ não se aplica aos juros moratórios previstos na parte final do mencionado parágrafo, já que é entendimento pacífico dos Tribunais Superiores a inexistência de mora da Fazenda Pública após a inscrição do precatório ante a obrigatoriedade desse sistema de pagamento.



    Assim, considerando-se a hipótese versada nestes autos, cabível a incidência de juros de mora a partir da conta de liquidação homologada e limitadamente até a inscrição do precatório.



    Contudo, os mencionados juros de mora, bem como a atualização monetária, devem seguir os critérios previstos na Lei nº 11.960/2009.



    A declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/2009 e respectiva modulação referiu-se tão somente aos critérios de correção monetária, em nada atingindo a validade da mencionada norma no tocante aos juros de mora, cuja alíquota deve continuar a observar o patamar de 6% a.a., aplicado às cadernetas de poupança. 



    E em que pese a mencionada declaração de inconstitucionalidade do critério de incidência da TR, prescrito pelo art. 100, § 12,da CRFB/88, a correspondente modulação dos efeitos do julgamento proferido pelo C. STF restringiu-se aos feitos com precatório já expedido (como na espécie), aos quais se conferiu eficácia prospectiva à Lei nº 11.960/2009 até 25/03/2015, quando,então, passará a incidir o IPCA-E (AgRg no RE nº 747.703/SC), resguardados os precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, com base nas Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15.



    Na presente execução, observa-se que o precatório foi saldado posteriormente ao referido marco modulatório de 25/03/2015 e após a vigência das mencionadas leis orçamentária de 2014 e 2015, de modo que é de rigor a observância da TR na atualização do débito a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 até dezembro de 2013, passando a incidir o IPCA-E desde janeiro de 2014.” (e-doc. 6, p. 4-7; grifos nossos).



    9. É certo que os paradigmas das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF referem-se à correção monetária dos precatórios expedidos, porquanto atinentes à declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, bem como do art. 100, § 12, da CRFB, conforme preleção conferida a partir da Emenda Constitucional nº 62, de 2009.



    10. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015, p. 06/08/2015).



    11. Posto isso, improcede a pretensão da parte recorrente quando busca aplicar o IPCA-E, “sobre todo o período, a saber, da conta até o efetivo pagamento” (e-doc. 11, p. 28), o que não está expresso no julgamento das ações de controle concentrado e, ademais, não condizem com a máxima do tempus regit actum para efeito da incidência das normas a respeito da correção monetária.



    12. O acórdão recorrido é até mais benéfico do que estabelecido nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, porquanto admitiu a incidência do IPCA-E a partir de 31/12/2013 (e-doc. 6, p. 7), e não somente a partir de 25/03/2015, como deveria, o que, ora, não se altera por força da impossibilidade da reformatio in pejus.



    13. Nesses moldes, de todo inviável a pretensão do presente recurso.



    14. Em caso idêntico, cito a decisão monocrática por mim proferida no ARE nº 1.364.250/SP, j. 17/11/2023, p. 20/11/2023.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator